Tribunal: TJPA
Processo: 0864675-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864675-78.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Souza Cruz Ltda., anulando créditos de ICMS oriundos de autos de infração lavrados com base na ausência de recolhimento antecipado do imposto, sem substituição tributária, com fundamento exclusivo em decreto estadual. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito e a inconstitucionalidade da cobrança, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se a exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, fundada exclusivamente em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade tributária; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto; (iii) analisar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, fora do regime de substituição tributária, exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto regulamentar ou por delegação genérica, conforme decidido pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. A legislação estadual invocada (Lei nº 5.530/89) não especifica a hipótese de antecipação sem substituição tributária, tampouco delimita o fato gerador ou os elementos da obrigação, remetendo a regulamentação à norma infralegal, o que viola o princípio da legalidade tributária.

5. O precedente vinculante do STF aplica-se integralmente à hipótese dos autos, que versa sobre cobrança de ICMS antecipado sem substituição, e não comporta distinção quanto à sua aplicabilidade.

6. A qualificação da empresa como “ativo não regular” decorreu de omissão do próprio Estado em cumprir decisão judicial que determinava a regularização do cadastro, não podendo esta irregularidade ser utilizada para justificar autuação fiscal.

7. A fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observou os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo devida a majoração em sede recursal nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
SOUZA CRUZ LTDA
, anulando os créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 352016510006284-5 e nº 352016510013556-7.

Na origem, a parte autora sustentou que atua no comércio atacadista de cigarros e que foi autuada pela suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS sobre operações interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, sob a justificativa de estar classificada como “ativo não regular” no cadastro estadual.

Alegou, contudo, que tal exigência não se encontra amparada por lei em sentido estrito, sendo fundada apenas em normas infralegais, como decretos e instruções normativas, o que afrontaria o princípio da legalidade tributária. Requereu, inicialmente, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários e, ao final, a declaração de nulidade dos lançamentos fiscais.

O juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mas, após regular instrução e manifestação das partes pelo julgamento antecipado, acolheu os pedidos formulados na exordial. Fundamentou a sentença na ausência de previsão legal específica para a exigência de ICMS antecipado, destacando que a cobrança antecipada do imposto, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral. Assim, entendeu pela ilegalidade da exigência tributária com fundamento exclusivo no Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA) e julgou procedente a ação para anular os créditos tributários e condenar o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

O ESTADO DO PARÁ, inconformado, interpôs apelação sustentando que a sentença deve ser reformada, pois a legislação estadual, em especial os artigos 2º, §3º, e 62 da Lei nº 5.530/89, autoriza expressamente a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, permitindo sua regulamentação por meio de decreto. Defendeu que tal antecipação não configura nova hipótese de incidência, mas apenas modificação no critério temporal da obrigação tributária, o que não exigiria lei em sentido estrito.

Afirmou, ainda, que o precedente vinculante do STF, ao tratar da necessidade de lei para antecipação do fato gerador, não se aplica ao caso concreto, justamente por já haver norma estadual com força de lei que disciplina a matéria.

Aduziu, ainda, que os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser revistos, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, por serem desproporcionais em razão do elevado valor da causa, o que configuraria enriquecimento sem causa da parte vencedora, defendendo, portanto, a fixação da verba honorária por equidade.

Em contrarrazões, SOUZA CRUZ LTDA pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias no território paraense, fundada exclusivamente em dispositivo regulamentar estadual (art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA, Decreto nº 4.676/2001), tendo por base a suposta condição de “ativo não regular” da empresa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 456), firmou entendimento no sentido de que a antecipação do ICMS, nas hipóteses em que não há substituição tributária, somente pode ser validamente exigida se houver previsão em lei formal do respectivo ente federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (
STF
- RE: 598677 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021).

A sentença recorrida não merece reforma. Verifica-se dos autos e, em especial, da própria CDA constante no ID 26565796, págs. 1-5, que o crédito tributário exequendo se refere à antecipação do ICMS na entrada de mercadoria no território paraense, não vinculada a regime de substituição tributária. Tal modalidade de cobrança é precisamente o objeto de vedação delineado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677 (Tema 456), que exige, para sua validade, a existência de lei em sentido formal que discipline a antecipação.

A legislação invocada pelo Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º, e art. 62), não preenche tal requisito, pois remete a regulamentação da cobrança ao Poder Executivo, por meio de decreto, o que é insuficiente para atender à reserva legal exigida constitucionalmente.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal referente a créditos de ICMS antecipado, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a ação, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar a aplicabilidade do Tema 456 do STF em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, fundada em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite a alegação de matérias de ordem pública e de aplicação de jurisprudência vinculante, mesmo sem garantia do juízo, sendo legítima a invocação do Tema 456 do STF.

4. O Tema 456 do STF estabelece que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, não bastando decreto regulamentar ou delegação genérica.

5. A legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Decreto nº 4.676/2001) contém apenas previsão genérica, insuficiente para legitimar a cobrança antecipada, o que torna inconstitucional a exigência.

6. O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido o pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000005-84.2013.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0808288-46.2021.8.14.0051
– Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)"

Ainda, a pretensão recursal do Estado sustenta que a matéria demandaria dilação probatória, o que tornaria incabível a via da exceção de pré-executividade. No entanto, esta alegação não se sustenta. A própria sentença, respaldada por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.202.233/RS e AgRg no Ag 1.275.073/SP), destaca que a arguição de inconstitucionalidade de norma instituidora do tributo configura questão eminentemente de direito, de conhecimento ex officio pelo magistrado, e que dispensa prova complexa.

Ainda o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO.
TEMA 456 DO STF. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal referente a créditos de ICMS antecipado, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a ação, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar a aplicabilidade do Tema 456 do STF em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, fundada em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite a alegação de matérias de ordem pública e de aplicação de jurisprudência vinculante, mesmo sem garantia do juízo, sendo legítima a invocação do Tema 456 do STF.

4. O Tema 456 do STF estabelece que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, não bastando decreto regulamentar ou delegação genérica.

5. A legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Decreto nº 4.676/2001) contém apenas previsão genérica, insuficiente para legitimar a cobrança antecipada, o que torna inconstitucional a exigência.

6. O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido o pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000005-84.2013.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NULIDADE DE CDA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. TEMA 456/STF. PARCIAL ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por A M Lopes Papelaria e Serviços Ltda, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002022570217202-0, por ausência de lei em sentido estrito autorizadora da cobrança antecipada de ICMS, com fundamento no Tema 456 do STF, e extinguindo parcialmente a execução fiscal apenas em relação à referida CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA diante da ausência de lei formal autorizando a cobrança antecipada do ICMS; (ii) estabelecer se a legislação do Estado do Pará atende ao requisito constitucional de lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF, para legitimar a antecipação do recolhimento do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de nulidade do título executivo em matéria de ordem pública e estritamente de direito, que não demande dilação probatória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A cobrança antecipada do ICMS depende de previsão em lei em sentido estrito, não sendo suficiente mera autorização genérica ou regulamentação infralegal por decreto, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 456 (RE 598.677/RS).

5. No caso concreto, a CDA anulada teve origem em autuação baseada exclusivamente em decreto estadual, sem respaldo suficiente em lei formal específica, o que afronta o princípio da legalidade tributária e a tese vinculante do STF.

6. A presunção de legitimidade da CDA é relativa e cede diante de vício de origem comprovado, como a ausência de lei formal exigida pela Constituição Federal.

7. O risco ao erário não se sobrepõe ao dever de observância à legalidade e à jurisprudência consolidada, sendo legítima a extinção parcial da execução fiscal quando constatada a nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805119-68.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025)

O Estado também afirma que o precedente do STF (Tema 456) não se aplicaria à hipótese dos autos. Tal alegação não procede. O caso julgado pelo STF dizia respeito precisamente à antecipação do ICMS fora do regime de substituição, em momento anterior ao fato gerador, como se verifica aqui. As operações da autora envolvem transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, e não há fato gerador de ICMS nesse tipo de operação, tampouco substituição tributária incidente em território paraense. A analogia entre os casos é direta e não há margem interpretativa para afastar a aplicação do julgado vinculante, especialmente diante da identidade normativa e material da controvérsia.

Outra linha argumentativa do apelante sustenta que a situação de “ativo não regular” da empresa legitimaria a cobrança do ICMS antecipado. Tal argumento ignora completamente os documentos dos autos, que comprovam de maneira cabal que a irregularidade fiscal atribuída à empresa decorreu de desobediência do próprio Estado a decisão judicial anterior, proferida na ação cautelar nº 0028414-26.2014.8.14.0301, a qual determinava expressamente a regularização do cadastro fiscal da contribuinte (Id nº 15476263)

A omissão estatal nesse cumprimento resultou, de forma indevida, na qualificação da empresa como irregular, contaminando a validade dos autos de infração que dela decorreram. Portanto, o Estado não pode se valer de sua própria torpeza para legitimar uma autuação fiscal que teve como pressuposto uma irregularidade mantida por ato ilícito da própria administração.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema nº 1076 em 16.3.2022 sob a sistemática do recurso repetitivo, estabeleceu as seguintes regras:

"1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.
É obrigatória
, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
( CPC)
a depender da presença da Fazenda Pública na lide Controvérsia jurídica
, conflito de interesses resolvido judicialmente. , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Destarte, nota-se que a fixação da verba honorária por equidade é excepcional, reservada às "causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º, do CPC/15), não sendo essa a hipótese dos autos, em que o valor da causa é de R$ 2.229.835,61.

Logo, observa-se que na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com o a regra constante do § 2º, do mesmo dispositivo.

Portanto, ausentes vícios ou ilegalidades na sentença recorrida, e estando ela em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e com os critérios legais aplicáveis, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida integralmente.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários para 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advertem-se as partes de que a eventual interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório, ou que objetivem a rediscussão do mérito da presente decisão, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Esta decisão servirá, igualmente, como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/12/2025